Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
4 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações do autor no sentido de que, no dia 11/08/2020, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa (ID 34746072). As compras realizadas no cartão de crédito do requerente e os saques bancários realizados são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 11/08/2020, o fraudador efetuou três saques, no valor total de R$ 3.500,00, e três compras no cartão de crédito que somaram R$ 12.399,00. O prejuízo total suportado pelo autor foi de R$ 15.899,00, conforme documentos de IDs 34746068 e 34746069. Cabe ressaltar que autor, imediatamente após perceber as transações indevidas, informou ao banco réu acerca da fraude. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo que não há excludentes de responsabilidade. Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor.
5 – Erro material. Correção de ofício. O dispositivo da sentença fixou a reparação em danos materiais no valor de R$ 16.899,00. Todavia, conforme extratos bancários juntados ao processo, bem como pelo próprio pedido formulado na petição inicial, o prejuízo total sofrido pelo autor foi de R$ 15.899,00 (ID 34746065). A última compra realizada no cartão do requerente, no valor de R$ 1.000,00, não foi aprovada, em razão de insuficiência de crédito (ID 34746069). Assim, diante do erro material, altera-se o valor da condenação para R$ 15.899,00. Sentença que se reforma apenas para corrigir erro material e fixar o valor da condenação, a título de danos materiais, em R$ 15.899,00. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W